Tribunal: TJSP
Processo: 2123729-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
r no 105/01 e conforme o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 225 que deverá ser obtida pela agravante, sob pena de transferir indevidamente ao agravado ônus probatório que não é seu – Inteligência do art. 373, I e II, do CPC – Não imposição de prova de fato negativo à agravante por força do princípio da publicidade – Inteligência do art. 37, 'caput', da CF – Inaplicabilidade da Lei de Acesso à Informação ao caso em apreço, visto que, em termos práticos, resultaria na inversão do ônus probatório sem justificativa plausível para tanto – A legitimidade das informações obtidas pelo Fisco no contexto da chamada Operação 'Cartão Vermelho', somada à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, inviabiliza a concessão da tutela pleiteada – Precedentes desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123729-34.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ÔNUS PROBATÓRIO – OPERAÇÃO 'CARTÃO VERMELHO' – Prova da alegação referente ao processo administrativo a que alude o art. 6o da Lei Complementar no 105/01 e conforme o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 225 que deverá ser obtida pela agravante, sob pena de transferir indevidamente ao agravado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ÔNUS PROBATÓRIO – OPERAÇÃO 'CARTÃO VERMELHO' – Prova da alegação referente ao processo administrativo a que alude o art. 6o da Lei Complementar no 105/01 e conforme o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 225 que deverá ser obtida pela agravante, sob pena de transferir indevidamente ao agravado ônus probatório que não é seu – Inteligência do art. 373, I e II, do CPC – Não imposição de prova de fato negativo à agravante por força do princípio da publicidade – Inteligência do art. 37, 'caput', da CF – Inaplicabilidade da Lei de Acesso à Informação ao caso em apreço, visto que, em termos práticos, resultaria na inversão do ônus probatório sem justificativa plausível para tanto – A legitimidade das informações obtidas pelo Fisco no contexto da chamada Operação 'Cartão Vermelho', somada à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, inviabiliza a concessão da tutela pleiteada – Precedentes desta C. Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123729-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOUSA
COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123729-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: SOUSA COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.411
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL
ÔNUS PROBATÓRIO
OPERAÇÃO
'CARTÃO VERMELHO'
Prova da alegação referente ao
processo administrativo a que alude o art. 6o da Lei Complementar
no 105/01 e conforme o entendimento firmado pelo E. STF no
julgamento do Tema de Repercussão Geral no 225 que deverá ser
obtida pela agravante, sob pena de transferir indevidamente ao
agravado ônus probatório que não é seu Inteligência do art. 373,
I e II, do CPC Não imposição de prova de fato negativo à
agravante por força do princípio da publicidade Inteligência do
art. 37, 'caput', da CF Inaplicabilidade da Lei de Acesso à
Informação ao caso em apreço, visto que, em termos práticos,
resultaria na inversão do ônus probatório sem justificativa
plausível para tanto A legitimidade das informações obtidas pelo
Fisco no contexto da chamada Operação 'Cartão Vermelho',
somada à presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos, inviabiliza a concessão da tutela pleiteada

Precedentes desta C. Corte
Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 1017250-40.2018.8.26.0053
que, em ação anulatória de débito fiscal, determinou à autora, ora agravante, que
diligencie junto ao órgão público competente a fim de extrair cópias dos autos de
processo administrativo ou procedimento fiscal a que alude o art. 6o da Lei
Complementar no 105/011 (fl. 372 dos autos de origem), complementada pela r. decisão
de fl. 391 dos autos de origem que rejeitou os embargos de declaração opostos às fls.
1 “Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os
referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os
documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
3
376/380 dos autos de origem.
Insurge-se a agravante contra essa decisão, objetivando a
reforma da decisão, alegando, em síntese, que: a) no contexto da Operação “Cartão
Vermelho” e com fundamento no art. 2o da Lei Estadual no 12.294/06, foi lavrado o Auto
de Infração e Imposição de Multa no 4.049.549-8 “com base em informações obtidas
diretamente pelo Fisco Paulista junto às administradoras de cartões de crédito e débito, sem a
instauração do processo administrativo prévio a essa quebra do sigilo do movimento financeiro [do]
contribuinte, exigência essa que é expressa no art. 6o da Lei Complementar 105/01 e, ainda, no
julgamento Tema no 225 de Repercussão Geral pelo E. STF”; b) considerando que a agravante
alega a inexistência de processo administrativo prévio à quebra do seu sigilo financeiro,
incumbe ao agravado apresentar cópias do processo que alega existir, sob pena de
impor à agravante a produção de prova de fato negativo; c) é direito da agravante obter a
informação referente ao dito processo administrativo por força do art. 7o, II e V, ambos da
Lei no 12.527/11, a Lei de Acesso à Informação; d) o recurso deve ser provido de modo a
impor “à Agravada o ônus da prova da existência de processo administrativo prévio à quebra de
sigilo da Agravante junto às administradoras de cartão de crédito e débito, em observância ao
procedimento previsto no art. 6o da Lei Complementar 105/2001 e no Tema 225 de Repercussão
Geral ou, quando menos para que a Agravada indique naquele feito os dados de número e de
localização atual do suposto processo administrativo prévio e autorizativo de quebra de sigilo
bancário/financeiro exigido pelo art. 6o da LC 105/01 (informação essa desconhecida pela
Agravante), possibilitando que a Agravante possa obter as cópias do mesmo para posterior juntada
no processo de origem, a fim de não gerar prejuízo ao exercício do seu direito de defesa”; e e)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal suspendendo-se a fase probatória
até o julgamento definitivo deste recurso (fls. 1/15).
Recurso tempestivo (vide certidão de publicação de fl. 393
dos autos principais e data de interposição de fl. 1), o qual está devidamente preparado
(fls. 22/24).
É o relatório.
Embora, a rigor, o recurso não seja admissível, visto que
ausentes as hipóteses de cabimento listadas pela agravante à fl. 4 (art. 1.015, VI e XI, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
4
CPC2), vez que o documento não apresentado é público (logo, acessível a qualquer
interessado) e não houve redistribuição do ônus probatório pelo r. Juízo a quo, fato é que
a primazia do julgamento de mérito (artigos 4o e 6o, ambos do CPC) impõe se aprecie a
questão de fundo controvertida.
Destaque-se, ainda, que não há necessidade de intimação
da parte contrária para oferecer resposta ao recurso interposto no caso de manutenção
da decisão atacada.
Menciono, nesse sentido, precedente do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO,
PORQUANTO
A
PARTE
NÃO
MANIFESTOU
INTERESSE EM RECORRER. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS
DE NULITTÉ SANS GRIEF). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. MULTA
DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC DE 1973.
MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O
sistema processual civil é informado pelos princípios da
instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos
processuais, de sorte que a declaração de nulidade dos atos
processuais reclama a demonstração da existência de prejuízo à
defesa da parte interessada, consoante o princípio 'pas de nulitté
sans grief'. Precedentes. 2. Ademais, a jurisprudência desta Corte
Superior é uníssona no sentido de que a intimação da parte
contrária para oferecer resposta ao recurso oferecido pela parte
contrária pode ser dispensada na hipótese em que a insurgência é
inadmitida ou não provida, mercê de a decisão, nesse caso,
beneficiar o recorrido. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp no
1.591.085/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
2 “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] VI -
exibição ou posse de documento ou coisa [...] XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1o”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
5
Turma, j. em 17.10.2017 g.n.).
Nesse contexto, dispensável a intimação da parte contrária
para apresentar resposta neste recurso.
O recurso não prospera.
Observo, antes de tudo, que a agravante moveu,
inicialmente, pedido cautelar de produção antecipada de prova por meio do qual
pretendia impor ao agravado a juntada “da prova do processo administrativo prévio ao
lançamento do AIIM no 4.049.549-8, que ensejou a quebra de sigilo da Autora junto às
administradoras de cartões,em atendimento ao artigo 6o da LC 105/2001 e em respeito aos
requisitos mínimos de validade deste ato determinados pelo Plenário da Corte Suprema em regime
de repercussão geral” (fls. 9/10 dos autos de origem), o que foi obstado pelo r. Juízo a quo
ao determinar a emenda da inicial a fim de adequá-la ao procedimento correto, a
correção do valor da causa e o recolhimento da diferença das custas iniciais, sob pena
de extinção do processo sem resolução do mérito (fls. 95/96 dos autos de origem),
decisão essa confirmada por esta Colenda Corte no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2116936-50.2018.8.26.0000, sob a minha Relatoria, cujo V. Acórdão
restou assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVA
PROCESSO CIVIL
TRIBUTÁRIO VALIDADE DE
AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA Agravante que
pretende discutir, em procedimento preparatório de jurisdição
voluntária, a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa
Acerto da r. decisão agravada que determinou a emenda da inicial
para adequá-la ao procedimento correto dando concretude à
norma processual de primazia de julgamento do mérito

Necessidade de assegurar o contraditório e ampla defesa

Precedentes desta Colenda Câmara Decisão mantida Recurso
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
6
2116936-50.2018.8.26.0000; rel. Des. CARLOS VON ADAMEK;
2a Câmara de Direito Público; j. em 11.07.2018 fls. 123/129
dos autos de origem).
Tomadas as providências determinadas pelo r. Juízo a quo
e ratificadas por esta Colenda Câmara, a agravante requereu, em sua petição de
indicação de provas, a intimação do agravado “para que junte eventual e suposto processo
administrativo prévio ao lançamento do AIIM no 4.049.549-8, que ensejou a quebra de sigilo da
Autora junto às administradoras de cartões, em atendimento ao artigo 6o da LC 105/2001 e em
respeito aos requisitos mínimos de validade deste ato determinados pelo Plenário da Corte
Suprema em regime de repercussão geral” (fl. 358 dos autos de origem).
Ou seja, logo se vê que malgrado tenha sido adequado o
procedimento ao pedido principal da agravante qual seja, a anulação do AIIM em
apreço (fls. 187/188 dos autos de origem) permanece ela deduzindo o mesmo pedido
referente à apresentação, pelo agravado, do processo administrativo a que alude o
art. 6o da Lei Complementar no 105/01 e conforme o entendimento firmado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral no 2253.
Sem razão, contudo.
Isso porque, segundo a regra insculpida no art. 373, I e II,
do CPC, incumbe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo ao réu,
por outro lado, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ocorre que a agravante tenta subverter essa lógica, ao
pretender impôr ao agravado a confissão de que não houve procedimento administrativo
prévio à autuação implicando, segundo alega, na nulidade do AIIM no 4.049.549-8 ,
visto que, segundo o art. 389 do CPC “[h]á confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte
3 Tese firmada: “I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei
10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter
instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
7
admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário”.
Tampouco procede a alegação de que a obtenção de cópias
do mencionado processo administrativo implicaria na imposição de prova de fato negativo à
agravante, visto que é perfeitamente possível a ela diligenciar ao órgão estadual
competente a fim de obter cópias do processo administrativo ou, conforme assinalado pelo
r. Juízo a quo, “[c]aso de fato inexistente o procedimento, poderá a [agravante], inclusive, solicitar
documento que ateste a informação”, o que decorre diretamente do princípio constitucional da
publicidade insculpido no art. 37, caput, da CF.
Desnecessário, portanto, impor ao agravado que informe
detalhes do processo administrativo em questão para “permitir” que a agravante o
localize, vez que incumbe à última diligenciar junto ao órgão competente como forma de
se desincumbir do seu ônus probatório.
Demais disso, entendo descabida a pretendida aplicação da
Lei de Acesso à Informação ao caso em tela, sob pena de confundir o direito à
informação dos órgãos públicos com a inversão do ônus probatório das partes sem
justificativa plausível para tanto, afinal não há qualquer impedimento à agravante para
obtenção das informações que pretende perante o órgão público competente ao qual
incumbirá atestar eventual inexistência do dito processo administrativo.
Conclusão em sentido contrário resultaria na condenação da
Fazenda Pública sempre que deixasse de apresentar qualquer documento requerido pela
parte autora ainda que ausente qualquer óbice para obtê-lo pelo simples fato de,
sendo documento público, haver o dever de apresentá-lo por conta da publicidade,
raciocínio esse que, obviamente, não se sustenta.
Em arremate, mas sem pretender pré-julgar o feito, registro
o entendimento deste Egrégio Tribunal no sentido da validade das informações obtidas
na chamada Operação “Cartão Vermelho”, o que, somado à presunção de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos, afasta a obtenção da tutela pleiteada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
8
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de procedimento comum.
Pleito de suspensão da exigibilidade dos débitos tributários,
objetos do Auto de Infração no 4.076.193-9, em razão de vendas
supostamente concretizadas mediante utilização de cartões de
crédito e débito subtraídas do controle fiscal. (OPERAÇÃO
CARTÃO VERMELHO). Insurgência contra r. decisão que indeferiu
a tutela de urgência ausentes os requisitos para a concessão da
tutela de urgência, para a suspensão da exigibilidade do débito
tributário, diante da ausência de nulidade do auto de infração, que
possa ser aferida de plano, tampouco de depósito prévio do valor
discutido nos autos. R. decisão agravada mantida. RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2037874-24.2019.8.26.0000; rel. Des. FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA; 13a Câmara de Direito Público; j. em 15.05.2019
g.n.);
“TRIBUTOS
ICMS
AIIM
Sigilo bancário
Informações
prestadas por administradoras de cartão de débito e crédito

Possibilidade Crédito tributário Suspensão da exigibilidade
Tutela provisória
Impossibilidade:
O STF já declarou a
constitucionalidade do art. 6o da LC 105/01, não havendo quebra
do sigilo bancário, mas sua mera transferência entre entidades
financeiras e autoridades fazendárias
Ausente suficiente
probabilidade do direito, não há fundamento para a tutela de
urgência, mesmo que haja perigo de dano” (Agravo de
Instrumento no 2104438-53.2017.8.26.0000; rel. Des. TERESA
RAMOS MARQUES; 10a Câmara de Direito Público; j. em
26.06.2017 g.n.);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Autuação
baseada
em
informações obtidas junto a operadoras/administradoras de cartões
de
crédito
e
débito
(Operação
Cartão
Vermelho)

Reconhecimento da ilegalidade do procedimento administrativo
fiscal que culminou com a lavratura do AIIM
Provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
9
recurso, para acolher a exceção de pré-executividade e
reconhecer a nulidade da autuação e da respectiva CDA, com a
consequente extinção da execução fiscal
Remessa para
cumprimento do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil por
conta do julgamento do mérito do REsp no 1.134.665/SP (Tema
275) Necessidade de adequação Legalidade do procedimento
fiscalizatório pautado na Lei Complementar no. 105/01, a viabilizar
a quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para
fins de constituição de crédito tributário não extinto, reconhecida
pelo Col. STJ
Artigo 6o da referida Lei Complementar, que
autoriza a requisição, pelas autoridades fazendárias, de dados
bancários independentemente de ordem judicial, e art. 2o do
Decreto no. 52.240/2009, que regulamenta a referida Lei no âmbito
do Estado de São Paulo, ademais, que foram considerados
constitucionais pelo Eg. STF em julgamento de Recurso
Extraordinário com repercussão geral (Tema 225) Nulidade do
AIIM afastada Prosseguimento do julgamento quanto aos demais
temas versados na exceção de pré-executividade
Multa
confiscatória caracterizada Hipótese de sucumbência recíproca
Retratação do julgado para dar parcial provimento ao agravo de
instrumento”
(Agravo
de
Instrumento
no
2066413-05.2016.8.26.0000; rel. Des. MARIA OLÍVIA ALVES; 6a
Câmara de Direito Público; j. em 10.04.2017 g.n.).
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal
haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento dos
honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de recurso
interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado honorários advocatícios” (Agravo de
Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de
Direito Público, j. em 02.06.2016). Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578 AgR/RS,
ARE 951589 AgR/PR e ARE 952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em
21.6.2016, Informativo 831.
Por
fim,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123729-34.2020.8.26.0000 -Voto no 9.411
10
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também que
eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento,
só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no RMS no 18205/SP, rel.
Min. FELIX FISCHER, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator